Tribunal: TJMT
Processo: 1012570-78.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012570-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE PATRICIA CRISTO DE MIRANDA - CPF: 079.522.771-03 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de que a parte autora não contratou cartão de crédito AME GOLD Mastercard. A sentença reconheceu a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou a autora por litigância de má-fé. No agravo, a parte autora reafirma a inexistência da contratação e requer a reforma integral da decisão, com exclusão da má-fé e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prova válida e inequívoca da contratação do cartão de crédito pela autora; (ii) determinar se a inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável na ausência de relação contratual comprovada; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa específica da parte autora quanto à contratação transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a existência de vínculo contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

Os documentos apresentados pelo banco (imagem facial, dados pessoais, faturas e telas sistêmicas) são unilaterais e carecem de elementos técnicos que atestem a autenticidade e validade da contratação, como certificado digital ICP-Brasil, geolocalização, IP ou log de acesso.

A ausência de assinatura física ou digital certificada invalida a suposta contratação, comprometendo a legitimidade da cobrança e da negativação decorrente.

A jurisprudência da Turma Recursal e as Súmulas 22 e 34 indicam que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação idônea da relação contratual, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

A existência de outras inscrições posteriores nos cadastros de inadimplência justifica a modulação do valor indenizatório, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência dos requisitos previstos no art. 80 do CPC, já que a autora exerceu regularmente seu direito de ação com base em narrativa verossímil e impugnação fundamentada dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova robusta da contratação de cartão de crédito, especialmente sem assinatura física ou certificação digital válida, torna indevida a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A negativação indevida por débito inexistente configura dano moral presumido, ensejando indenização, ainda que haja outras inscrições posteriores.

A litigância de má-fé não se caracteriza quando a parte apresenta impugnação específica e narrativa fática plausível, ainda que a ação venha a ser julgada improcedente em primeira instância
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Tatiane Patrícia Cristo de Miranda
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência que reconheceu como legítima a negativação promovida pelo
Banco do Brasil S.A.
, com fundamento na existência de relação contratual originada de cartão de crédito não reconhecido pela autora.

Na origem, a parte autora ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
, alegando que jamais contratou o cartão de crédito
AME GOLD Mastercard
, o qual gerou débito no valor de R$ 639,26 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), culminando em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e ainda condenou a autora por litigância de má-fé, ao entender que os documentos apresentados pelo banco — como imagem facial, dados pessoais e faturas — seriam suficientes para comprovar a contratação e justificar a inscrição restritiva.

A autora interpôs recurso inominado, alegando ausência de prova válida da contratação, invalidade de documentos unilaterais e violação ao dever de demonstração inequívoca da relação obrigacional, tendo o recurso sido monocraticamente desprovido.

No presente agravo, a parte autora sustenta que não houve contratação válida; que os documentos apresentados pelo banco não foram assinados fisicamente nem certificados digitalmente; e que a negativa específica de contratação atrai o ônus probatório para a parte ré. Pleiteia, assim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão da má-fé e a fixação de indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia centra-se na alegação de inexistência de relação contratual válida entre a autora e o Banco do Brasil, quanto ao cartão de crédito
AME GOLD Mastercard
, cuja suposta inadimplência resultou na negativação do nome da consumidora.

A autora nega, de forma específica, ter solicitado, desbloqueado ou utilizado o referido cartão, impugnando expressamente os documentos apresentados pela instituição financeira, por se
tratarem
de provas unilaterais e insuficientes.

A decisão monocrática manteve a improcedência da ação com base na existência de imagem de selfie, documentos pessoais e registros sistêmicos, presumindo-se regularidade na contratação.

Embora a instituição financeira alegue que a autora firmou contrato eletrônico, com envio de selfie, RG e desbloqueio do cartão, não trouxe aos autos
prova documental robusta
que comprove a contratação válida e específica do produto financeiro.

Diante da negativa do consumidor quanto à contratação,
cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e a ciência inequívoca do consumidor
, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram a existência de contrato assinado — seja por meio físico ou eletrônico com certificado digital ICP-Brasil. As telas sistêmicas e faturas apresentadas constituem documentos unilaterais, desprovidos de metadados técnicos (geolocalização, IP, log de acesso, data e hora de aceite, ou autenticação por certificado digital) que poderiam conferir verossimilhança à alegada contratação.

Conforme a Súmula 34 da Turma Recursal:

Súmula 34 - “As telas sistêmicas somente são válidas quando corroboradas por outros elementos probatórios.”

E ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS E FATURAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3.
A instituição financeira apresentou apenas telas sistêmicas e faturas, das quais não se pode concluir de forma inequívoca que houve relação contratual entre as partes.
(...) (N.U 1028245-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Do mesmo modo, conforme precedentes jurisprudenciais citados, a mera digitalização de documentos não comprova contratação nem uso voluntário do cartão, sobretudo quando desacompanhada de documentação complementar.

A ausência de assinatura válida — seja manuscrita ou digital certificada — compromete a autenticidade do documento e a validade da cobrança dele derivada.

Dessa forma, restando demonstrada falha na prestação do serviço, por ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes, impõe-se o reconhecimento do dano moral, presumido diante da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, consoante orientação desta Turma Recursal:

“A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in
re

ipsa
.”
(TJMT, Recurso Inominado n.º 1015040-79.2024.8.11.0002, Rel. Des.ª
Eulice
Jaqueline
Cherulli
).

Outrossim
:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO SEM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGUREM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM. INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA. (...)3.
Registre-se que o suposto contrato assinado digitalmente, isoladamente considerado, não confere a necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, pois, não se trata de contrato assinado mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela
Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, emitida
por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura.
4. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um
checkbox
, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” com os termos apresentados. Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois,
a mesma
afere a idoneidade e integridade do documento. 5. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade
dos mesmos
, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.
Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.
6. Na presente
actio
a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com
o §
2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista. 7.
No contrato colacionado aos autos nota-se a ausência de informações como endereço de IP do contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrida no sentido de que não firmou o contrato juntado pela instituição de ensino. 8. Além disso, a Recorrente não aportou aos autos nenhum documento pessoal da consumidora, o que, por certo, deveria ter sido exigido no momento da contratação, ainda que o aceite tenha ocorrido digitalmente. 9. Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 10. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 12. Quantum indenizatório fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 13. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do STJ). 14. Sentença parcialmente reformada. 15. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.
(N.U 1000188-96.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022).

Nos termos do art. 14 do CDC,
a responsabilidade pela adoção de mecanismos seguros de autenticação recai integralmente sobre o fornecedor
. Ao deixar de fazê-lo, assume o risco por eventual contratação defeituosa ou fraudulenta.

A ausência de aceite digital validado, somada à inexistência de prova de ciência inequívoca da autora, bem como a juntada de documentos genéricos, torna verossímil a alegação de inexistência de contratação.

Caracterizada a negativação indevida
, o dano moral é presumido, conforme Súmula 22 da Turma Recursa
l:

Súmula 22 - “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in
re

ipsa
, salvo se houver negativação preexistente.”

Contudo,
constatada a existência de outras inscrições posteriores
nos cadastros de inadimplência, impõe-se a
readequação do valor indenizatório
, conforme Súmula 29 da Turma:

Súmula 29 - “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Nesse sentido
:

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral só é afastada quando há inscrição legítima
anterior
àquela indevida — o que não ocorre no caso.

Súmula 385/STJ - “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Diante disso, à luz das Súmulas 22 e 29,
o valor da indenização deve ser fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais)
, montante adequado à função compensatória e pedagógica da indenização.

Afasto a condenação por litigância de má-fé
, por ausência de qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, uma vez que a autora exerceu regularmente seu direito de ação, apresentando narrativa fática verossímil e contestando documentos tecnicamente frágeis.

ANTE O EXPOSTO
,
voto pelo PROVIMENTO do agravo interno
, para:

(i)
reformar a decisão monocrática
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
;

(
ii
)
declarar a inexistência do débito de R$ 639,26 (seiscentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos)
, vinculado ao suposto cartão de crédito AME GOLD Mastercard;

(
iii
) determinar a
exclusão da inscrição indevida do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito
, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), caso ainda vigente;

(
iv
)
condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais)
, a título de
indenização por danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (nos termos da Súmula 362 do STJ), com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data da negativação indevida
(conforme Súmula 54 do STJ);

(v)
afastar a condenação por litigância de má-fé
imposta à parte autora.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025